Tribunal: TJDFT
Processo: 0731573-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731573-45.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED DE RONDONIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: EDSON JORGE BADRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra a r. sentença de ID 26999423, prolatada pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, na ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais, movida por EDSON JORGE BADRA, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (ID 26999423 Pág. 6): “a) CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA (ID. 73969497), para que as rés realizem o custeio do procedimento cirúrgico, observando o método indicado, cobrindo todos os materiais indicados pelo médico (ID. 73311636 e ID. 73317141) e as despesas necessárias à efetivação do procedimento cirúrgico e de sua recuperação, no Hospital do Coração. Registro que caso a obrigação de fazer não tenha sido cumprida pela empresa, esta poderá ser convertida em perdas e danos, devendo as requeridas, solidariamente, arcarem com o pagamento das despesas custeadas pelo autor em relação a obrigação determinada, cujo montante de ser acrescida de correção monetária (INPC) e juros de 1% a.m. a contar do desembolso; b) CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice INPC e acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da data do arbitramento. Resolvo o mérito, com base no art. 487, I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 8o, do CPC/2015 e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando que o percentual mínimo de 10%, no presente caso, revela-se exorbitante (no mesmo sentido: Acórdão n.1062186, 20160110687407APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2017; Acórdão n.1064156, 20150110606126APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017).” Grifo no original. Nas razões recursais (ID 26999433), o apelante/segundo réu pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao apelo, sustentando que há perigo de lesão ou de difícil reparação. Afirma que a probabilidade do direito e o perigo de dano lastreiam-se na ratificação da liminar, em razão de sua ilegitimidade passiva. Quanto ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, sustenta que caso o presente recurso seja recepcionado, tão somente, no efeito devolutivo, “a parte recorrida poderá iniciar a fase de cumprimento provisório antes da decisão meritória por parte deste E. TJDFT, situação que poderá acarretar prejuízos a Cia”. (ID 26999433 Pág. 3). Discorre, posteriormente, acerca da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega a ausência de vínculo jurídico com a apelada e a inexistência de conduta ilícita apta a ensejar a condenação por danos materiais e morais. Preparo recolhido (ID 26999434, p. 1-2). Contrarrazões ao ID 26999443. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os requisitos recursais, conheço da apelação. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: "Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Desta forma, de acordo com o inciso V do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação deverá ser recebida no efeito meramente devolutivo se houver a concessão da tutela provisória, hipótese que se enquadra na situação dos autos. A respeito do tema é cediço que a suspensão da eficácia da sentença exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do art. 1012, §4o, do CPC. Na presente hipótese, contudo, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida. A probabilidade do direito, sob a justificativa de ilegitimidade passiva, não encontra amparo neste momento, tendo em vista a prova documental carreada aos autos, cujo teor revela as negativas de atendimento ao beneficiário realizadas pela Central Nacional Unimed (ID 26998301). Outrossim, não vislumbro o perigo de dano lastreado nos fundamentos de prejuízo financeiro pelo eventual cumprimento provisório da sentença. Nesse ponto, importante registrar que a tutela de urgência restou deferida para impor à apelante a obrigação de fazer consistente na realização do procedimento cirúrgico, observando o método indicado, cobrindo todos os materiais indicados pelo médico (26999312), o que já foi cumprido pela apelante (ID 26999338). Em relação à condenação da apelante, em solidariedade à primeira requerida UNIMED RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento de indenização por danos morais, prima facie, permanece a regra geral prevista no art. 1.012, do CPC, acerca da incidência do duplo efeito. Destarte, inexistente o perigo de dano sob o fundamento de lesão patrimonial por eventual cumprimento de sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, com fundamento no artigo 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos para análise do mérito do recurso apelatório. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator